Tribunal: CARF
Processo: 10730.000485/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000485/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
AMARO ALEXANDRE NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes de realização dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquele objeto da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000485/2007-25
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter a glosa da despesa paga à fisioterapeuta Abigail
Gomes, no valor de R$ 305,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2002,
exercício 2003.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 13.783,71, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.371,53, conforme
se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 5.877,17 (fls. 9/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-35.944, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 67/73):
Contra o contribuinte qualificado foi emitido, em 30/11/2006, o Auto de Infração de fls.
05110, referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, do exercício 2003, ano-
calendário de 2002, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo:

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002 quando foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosa de dedução despesas médicas
pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na sua declaração de ajuste, no valor total
de R$ 21.371,53. Motivo da glosa: não atendimento ao pedido de esclarecimentos.
Os enquadramentos legais encontram -se às fls. 06 e 10 dos autos.
Conforme AR (Aviso de Recebimento) de fl. 53, o impugnante foi cientificado da
autuação em 21/12/2006. Em 19 de janeiro de 2007, através de procuradores legalmente
constituídos (às fls. 02/04), o interessado apresentou sua defesa, conforme documento
da fl.01, instruída com os documentos/extratos de fls. 11/30, 31 e 32/37, alegando que
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

somente não atendeu a intimação inicial por não a haver recebido, o que pode ser
confirmado pelos sistemas de controle dos Correios, mas que, neste ato, pugna pela
apreciação da documentação comprobatória de suas despesas médicas e aguarda
deferimento.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB n° 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas médicas no valor de R$
2.371,53, reduzindo o imposto suplementar para R$ 5.225,00, mais os acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/05/2010 (fls. 76), o contribuinte, em 04/06/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/83), trazendo os seguintes argumentos brevemente
sintetizados por meio dos tópicos a seguir relacionados:
DA INDEVIDA MANUTENÇÃO DAS GLOSAS DE DESPESA MÉDICAS
É contra esta decisão que o contribuinte se insurge.
DA NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Ao fisco não cabe simplesmente fazer afirmações e presunções, mas é preciso, também,
que fundamente de forma inequívoca tal afirmação. A fiscalização, como já visto, não
pode de forma alguma ignorar o Princípio da Verdade Tributária.
Cita jurisprudências do CARF.
Há de se observar, pelas decisões acima transcritas que este Colendo Sodalício afasta a
glosa de despesas médicas quando as mesmas forem comprovadas por documentos
hábeis e idôneos.
Desta forma, o binômio "declaração/cópia de recibos" é mais do que suficiente para,
afastar a glosa. O Fisco afirma que as manifestações prestadas por escrito pelos médicos
não são suficientes para comprovar as despesas médicas.
Portanto, o Fisco não poderá se valer da presunção juris tantum da legitimidade de fatos
administrativos para se eximir de produzir a prova da ocorrência do fato geradores da
responsabilidade dos contribuintes, uma vez que o sistema constitucional vigente prevê
expressamente a não confiscação de bens do contribuinte sem o devido processo legal,
com contraditório e ampla defesa.
DOS FATOS
O Recorrente traz à vista deste Conselho os seguintes recibos retificados:
• Recibo emitido por Thais Reif de Paula, com a inclusão de endereço da profissional
e indicação do beneficiário do serviço.
• Recibo emitido por Abigail Gomes, com a inclusão do registro profissional, CPF
(carimbo no verso), endereço da profissional e indicação do beneficiário do serviço.
• Recibo emitido por Carla Regina de Alencar Marques, com a inclusão de endereço
da profissional e indicação do beneficiário do serviço.
• Recibo emitido por Ricardo Luiz Coutinho de Souza, com a inclusão da discriminação
do serviço prestado, já que o serviço prestado foi aplicação do medicamento, não
ocorrendo venda do medicamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

O Interessado traz ainda as seguintes declarações ratificadoras dos recibos:
• Declaração emitida por Maria Jacqueline Muniz de Souza, ratificando os recibos
emitidos e apresentando o endereço da profissional, indicação do beneficiário serviço e
a discriminação do serviço médico prestado.
•; Declaração emitida por Andre Fernando Sobrinho Biasoli, ratificando os recibos
emitidos e apresentando a indicação do beneficiário do serviço e a discriminação do
serviço médico prestado.
• Declaração emitida por Robinson Luis Wolter, ratificando os recibos emitidos e
apresentando o endereço do profissional, a indicação do beneficiário do serviço e a
discriminação do serviço médico prestado.
Requer, ao final, sejam canceladas as glosas subsistentes e, por conseguinte, o
cancelamento do lançamento. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/98.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas declaradas, em relação aos profissionais Thais Reif
de Paula - CRM 5273024-6 (R$ 6.550,00), Carla Regina de Alencar Marques - CRO-RJ 28852
(R$ 5.025,00), Abigail Gomes (305,00), Ricardo Luiz Coutinho Souza - CRM-RJ 52.02215-2
(R$ 150,00), Maria Jacqueline Muniz - CRM 52.63473-5 (R$ 950,00), Andre Biasoli - CRO-RJ
13965-7 (R$ 2.820,00), e Robinson Wolter - CRM 52.72588-9 (R$ 4.200,00) – por falta, dentre
outros, de indicação dos respectivos endereços profissionais, CPF, registro na entidade de classe,
especificação dos beneficiários – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, com especial destaque para os documentos ora trazidos lastreando as
razões recursais, no sentido do acatamento das despesas declaradas na DAA/2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
pela decisão recorrida, o Recorrente instruiu os autos com novos recibos e declarações
fornecidas pelos aludidos profissionais (fls. 84/98).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Vale salientar, que não são exigidos a comprovação dos dispêndios, mas tão
somente o cumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores das glosas subsistentes traçadas na decisão recorrida (fls. 71/72):
Vejamos a documentação trazida aos autos separadamente:
1 - Os documentos às fls. 11 a 13 - cinco recibos emitidos por Thais Reif de Paula,
médica CRM 5273024-6, CPF 083.520.127-97; no valor total de R$ 6.550,00 - por não
satisfazerem as formalidades previstas (endereço da profissional, a indicação do
beneficiário e a discriminação do serviço médico prestado) não podem ser acatados
para fundamentar a dedução pretendida.
Recibos (fls. 84/89): diante da retificação dos recibos emitidos pela médica,
indicado o seu endereço profissional e os beneficiários dos serviços médicos (o Recorrente e
seus dependentes), restaram supridas as irregularidades detectadas. E, me convencendo da
regularidade dos pagamentos realizados, afasto a glosa no particular.
2 - Os documentos à fls. 14 a 20 - sete recibos emitidos por Carla Regina de Alencar
Marques, dentista CRO RJ 26652, CPF 078.952.517-83, no valor total de R$ 5.025,00,
da mesma forma, por não satisfazerem as formalidades previstas (endereço da
profissional, a indicação do beneficiário e a discriminação do serviço médico
prestado) não podem ser acatados para fundamentar a dedução pretendida.
Recibos (fls. 91/94): diante da retificação dos recibos emitidos pela dentista,
indicado o seu endereço profissional, e me convencendo que o beneficiário dos serviços e o
responsável pelas despesas é o próprio Recorrente, na linha da SCI Cosit no 23 de 30/08/2013, ao
meu sentir restaram supridas as irregularidades apontadas, razão pela qual aqui também afasto as
glosas operadas.
3 - O documento à fls. 21 - recibo emitido por Abigail Gomes, no valor de R$ 305,00,
referente a serviços fisioterápicos, também deixa de ser acatado pela ausência das
formalidades requeridas (registro profissional, CPF e endereço da prestadora, além
da não indicação do beneficiário e discriminação do serviço supostamente
prestado).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

Recibo (fls. 90): não restando supridos totalmente os vícios apontados, uma vez
que não há informação ou comprovação do registro da profissional na entidade de classe
(CREFITO), deverá aqui ser mantida a glosa.
4 - Os documentos às fls. 22 e 23 - três recibos emitidos por Maria Jacquelme Muniz de
Souza, médica CRM 5263473-5, CPF 778.726.067-04, no valor total de R$ 950,00, por
não satisfazerem as formalidades previstas (endereço da profissional, a indicação do
beneficiário e a discriminação do serviço médico prestado) também não podem ser
acatados para fundamentar a dedução pretendida.
Declaração (fls. 96): diante da declaração fornecida pela profissional, atestando
que os valores declarados que são provenientes de consultas e serviços médicos prestados ao
próprio Recorrente, além da anotação do seu endereço profissional, restaram supridas as
irregularidades detectadas, calhando aqui o restabelecimento da dedução das despesas
declaradas.
5 - O documento às fls. 24 - recibo emitido pelo Prof. Dr. Ricardo Luiz Coutinho de
Souza, médico CRM RJ 52.02215.2, CPF 076.562.037-53, no valor de R$ 150,00, por
não ser o documento fiscal válido, referente à despesa sem previsão legal para
abatimento do imposto de renda (medicamento), deixa de ser acatado para fins de
dedução legal pretendida.
Recibo (fls. 95): por trata-se de prestação de serviços de aplicação (e não venda)
de medicamentos, e contendo o novo recibo apresentado todos os requisitos da legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), deverá aqui também ser afasta a glosa.
7 - Os documentos às fls. 25 - quatro recibos emitidos por André Fernando Sobrinho
Biaseli, dentista CRO RJ 13965, CPF 717.738.787-00, no valor total de R$ 2.820,00,
por não satisfazerem as formalidades legais previstas quanto à indicação clara do
beneficiário e a discriminação do serviço prestado, também não podem ser acatados
para fundamentar a dedução pretendida.
Declaração (fls. 97): diante da declaração do dentista, atestando que os valores
recebidos são provenientes de consultas e tratamento odontológico do próprio Recorrente, além
contar o seu endereço profissional e os demais requisitos da legislação de regência, foram
sanadas as irregularidades apontadas, portanto afasto a glosa no particular.
8 - Os documentos às fls. 27 a 30 - quatro recibos emitidos por Robinson Luis Wolter,
médico CRM RJ 52.72588-9, CPF 026.440.419-02, no valor total de R$ 4.200,00, por
não satisfazerem as formalidades previstas (endereço do profissional, a indicação do
beneficiário e a discriminação do serviço médico prestado) também não podem ser
acatados para fundamentar a dedução pretendida.
Declaração (fls. 98): a declaração fornecida pelo médico certifica o recebimento
dos valores declarados, que se referem a consultas médicas realizadas na dependente do
Recorrente, além de conter os requisitos exigidos pela legislação (art. 80, §1o, II e II do RIR/99),
dentre eles o seu endereço profissional, restando aqui também supridos os vícios apontados,
razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas despesas.
Por outro lado, em relação às supostas inconstitucionalidades e ilegalidades
aventadas em sede recursal, mesmo que em tese, como sabido, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.988 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000485/2007-25

Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, somente vinculando as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, apenas para manter a glosa da despesa paga à fisioterapeuta
Abigail Gomes, no valor de R$ 305,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital